Tribunal: TJSP
Processo: 2035436-49.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra o indeferimento do livramento condicional, embora preenchidos os requisitos legais para tanto – NÃO CONHECIDO – O paciente teve indeferida a benesse por ausência do requisito subjetivo. Contra aludida decisão foi interposto agravo em execução penal no 0001574-43.2024.8.26.0996, que se encontra em processamento junto a este Egrégio Tribunal

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra o indeferimento do livramento condicional, embora preenchidos os requisitos legais para tanto – NÃO CONHECIDO – O paciente teve indeferida a benesse por ausência do requisito subjetivo. Contra aludida decisão foi interposto agravo em execução penal no 0001574-43.2024.8.26.0996, que se encontra em processamento junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, recurso cabível para reapreciar decisões sobre questões incidentes surgidas na execução da sentença condenatória, nos termos do que disciplina o artigo 197 da LEP.
Ordem não conhecida.